Tribunal: TJPA
Processo: 0878766-42.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0878766-42.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCIO AUGUSTO PEREIRA BAILOSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE COBRANÇA DE LICENÇAS ESPECIAIS CONVERSÃO EM PECÚNIA.MILITAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
.
AFASTADA.DECADENCIA AO DIREITO DE GOZO DA LICENÇA ESPECIAL. INCABIVÉL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. LEI N.º 5.251 DE 1985. ARTIGO 71. DECRETO N.º 2.397/1994. PERTINÊNCIAS DA LEI N.º 5.810/1994. ARTIGOS 98 E 99. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDA E IMPROVIDA.SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.

A sentença condenou o Estado do Pará ao pagamento de
valores correspondentes aos períodos de licença-especial não gozada, correspondentes a dois decênios, respectivamente, de 26/02/1993 a 26/02/2003, e 26/02/2003 a 26/02/2013, o que resulta em 12 meses de licença especial
não usufruídos pelo apelado. Inconformado, o Ente Público interpôs
apelação
, suscitando sua ilegitimidade passiva, decadência, e, ilegalidade da conversão.

2.

No que se refere à preliminar de ilegitimidade do ente estatal, vejo que não merece amparo, uma vez que o Autor, embora aposentado, pleiteia pelo pagamento de verbas que deveriam ter sido pagas quando ele estava na ativa, não se tratando, portanto, de parcelas decorrentes de benefício previdenciário ou de seus proventos de aposentadoria.

3.

Quanto a decadência, e, a prescrição quinquenal, o STJ, no REsp nº 1254456 PE (Tema 516), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, definiu que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de
licença
-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo
a quo
a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Requerimento Administrativo sem resposta. Causa de suspensão do prazo prescricional. Ajuizamento da ação dentro do prazo prescricional. Prejudicial de mérito rejeitada.

4.

Mérito. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da
licença
-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, não sendo devido imputar ônus à servidora pela não fruição do direito, diante da presunção de que o benefício não foi usufruído por necessidade do serviço.

5.

Remessa Necessária e Apelação Cível conhecidas. Recurso Improvido. Sentença mantida
in totum
.

ACORDAM
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER
do Recurso de Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, bem como

CONHECER
da Remessa Necessária
MANTENDO

IN TOTUM
A SENTENÇA
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação
Cível e Remessa Necessária interposto pelo
Estado do Pará
contra sentença proferida pelo Juízo da 4 ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Cobrança de Licenças Especiais Convertidas em Pecúnia proposta por
Marcio Augusto Pereira Bailosa
.

Em síntese, o autor relatou que
é Coronel militar da reserva remunerada, tendo ingressado na PMPA em 01 de março de 1993 e transferido para a inatividade em 03 de março de 2020.

Pontua que, enquanto
estava na ativa, ao completar o 2º e 3° decênio de efetivo serviço, respectivamente, dos períodos de 26/02/1993 a 26/02/2003, e 26/02/2003 a 26/02/2013, o Autor adquiriu o direito de gozar de afastamento remunerado de 06 (seis) meses, conhecido como licença especial.

Assevera que por conta da necessidade permanente de serviço, não gozou de tais benefícios, bem como, não fora averbado tais períodos para fins de cálculo na inatividade, conforme processo de reserva e certidão emitida pelo Centro de Veteranos e Pensionistas da PMPA, ambos anexos.

Assim, postula pela conversão em pecúnia de suas licenças especiais, referente ao 1° decênio (1993/2003) e ao 2° decênio (2003/2013), não gozadas nem

averbadas, por já se encontrar na situação de servidor militar aposentado e não ser mais possível o gozo desse benefício de forma tradicional. Pleiteou, assim, pela condenação do requerido ao pagamento em pecúnia de licenças especiais no valor corrigido de R$ 308.183,25 (trezentos e oito mil, cento e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos).
(Id n°
8060793
)

O Estado do Pará apresentou contestação.
(Id n° 23287802
)

O Ministério Público opinou pela procedência do pedido. (Id n°
31131609
)

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença
julgando procedente o pedido inicial, para condenar o Estado do Pará ao pagamento ao Autor da quantia correspondente a 02 (dois) decênios de licenças especiais não gozadas e nem computadas para fins de aposentadoria, correspondentes aos períodos de 26.02.1993 a 26.02.2003; e 26.02.2003 a 26.02.2013, conforme documentos dos autos, com base de cálculo na última remuneração do requerente quando em atividade, mas retirando exclusivamente do cálculo das licenças as parcelas de natureza indenizatória como auxílio-alimentação, auxílio-moradia e gratificação de localidade especial, tudo nos termos da fundamentação retro, cujo valor total da condenação será acrescido de juros moratórios, além da devida correção monetária.
(Id n°
8060887
)

Em suas razões recursais o Estado do Pará aduz em suma: as preliminares de ilegitimidade passiva
ad causam
e a decadência ao direito de gozo da licença especial, pois entende ser um direito do tipo potestativo, que nasce para ser exercido em 05 anos de quando adquirido, e que após esse prazo se não exercido caduca.

No mérito o apelante afirma que
inexiste previsão legal para o Estado converter em pecúnia licença especial aos militares. Defendeu ainda a inconstitucionalidade do Decreto Governamental nº. 2.397/94.

Ao final, requer o provimento do recurso.
(Id n° 8060889)

A parte contrária apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu desprovimento. (Id n°
8060893
)

O Ministério Público de 2° grau deixou de emitir parecer por entender ausente o interesse público. (Id n°
10211751
)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço desta Remessa Necessária e do recurso de Apelação Cível interposto.

No que se refere à preliminar de ilegitimidade do ente estatal, vejo que não merece amparo, uma vez que o Autor, embora aposentado, pleiteia pelo pagamento de verbas que deveriam ter sido pagas quando ele estava na ativa, não se tratando, portanto, de parcelas decorrentes de benefício previdenciário ou de seus proventos de aposentadoria.

Por isso, não há que se falar em ilegitimidade ativa do apelante ou legitimidade do IGEPREV, pelo que deve permanecer apenas o Estado do Pará no polo passivo desta lide.

A propósito:

“
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA DE FÉRIAS NÃO GOZADAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA (IPREV). 1-
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE FIGURAR NO POLO PASSIVO DESTA DEMANDA, UMA VEZ QUE A INDENIZAÇÃO REFERE-SE AO PERÍODO EM QUE O SERVIDOR ESTAVA EM ATIVIDADE
. REJEIÇÃO. "(...) Responde o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - Iprev pelo pagamento da remuneração dos servidores inativos do Estado de Santa Catarina. Por isso, qualquer pretensão relativa a seus proventos, ainda que conquistada a vantagem após a aposentadoria, apenas contra ele deverá ser deduzida.
A legitimidade passiva do Estado de Santa Catarina é restrita à remuneração correspondente ao período anterior à aposentação ́
(EDAC n. 2011.078388-5, da Capital, rel. Des. Newton Trisotto, j. 8-5-2013) (...)"

(TJ-SC - RI: 03129605020168240020 Criciúma 0312960-50.2016.8.24.0020, Relator: Ana Karina Arruda Anzanello, Data de Julgamento: 29/09/2020, Segunda Turma Recursal).
”

De plano, merece ser rejeita a prejudicial levantada da decadência e da prescrição quinquenal.

O STJ, no REsp nº 1254456 PE (Tema 516), submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
definiu que o prazo prescricional para requerer em juízo a conversão de
licença
-prêmio em pecúnia é de 5 (cinco) anos, tendo como termo inicial a data da aposentadoria do servidor.
Senão vejamos os precedentes:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA CLT. CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO AQUO. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NOARTIGO 543-C DO CPC. 1. A discussão dos autos visa definir o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenização referente a licença-prêmio não gozada por servidor público federal, ex-celetista, alçado à condição de estatutário por força da implantação do Regime Jurídico Único. 2. Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que o tempo de serviço público federal prestado sob o pálio do extinto regime celetista deve ser computado para todos os efeitos, inclusive para anuênios e licença-prêmio por assiduidade, nos termos dos arts. 67 e 100, da Lei n. 8.112/90.Precedentes: AgRg no Ag 1.276.352/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 18/10/10; AgRg no REsp 916.888/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJe de 3/8/09; REsp 939.474/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJede 2/2/09; AgRg no REsp 957.097/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 29/9/08.3. Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença -prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Precedentes: RMS 32.102/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/9/10; AgRg no Ag 1.253.294/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 4/6/10; AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 1/3/10; MS 12.291/DF, Rel. Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), Terceira Seção, DJe13/11/09; AgRg no RMS 27.796/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 2/3/09; AgRg no Ag 734.153/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 15/5/06.4. Considerando que somente com a aposentadoria do servidor tem início o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, não há que falarem ocorrência da prescrição quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a aposentadoria, ocorrida em 6/11/02, e a propositura da presente ação em 29/6/07, não houve o decurso do lapso de cincoanos.5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.6. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1254456 PE 2011/0114826-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/04/2012, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/05/2012).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. INÍCIO. DATA DA APOSENTADORIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Esta Corte tem o entendimento de que a contagem da prescrição quinquenal para conversão em pecúnia da licença -prêmio adquirida e não gozada se inicia na data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Precedentes. 3. Hipótese em que a revisão do julgado depende de reexame dos elementos de convicção postos no processo, em especial da data de aposentadoria do servidor, dado que não consta no acórdão recorrido nem na sentença de primeiro grau. Incidência da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp 1686426/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 06/05/2021).

No caso em apreço, o Autor foi transferido para a inatividade em 03/03/2020 (Id n° 8060804), conforme portaria de reserva remunerada apresentada no autos, e ingressado com ação em 18/12/2020, assim não há que se falar em prescrição do direito vindicado.

No mérito, pontuou acerca da impossibilidade de conversão de períodos não gozados de licença-prêmio em pecúnia.

Pois bem, como bem analisou o juízo de primeiro grau, conforme consta no
Id n° 22083981 -
Documento de Comprovação (Certidão de Licença Especial Não Gozada), emitido pela PMPA, é possível constatar que o Autor não gozou nem computou para fins de inatividade licenças referentes a dois decênios: 26.02.1993 a 26.02.2003; e 26.02.2003 a 26.02.2013.

No caso, verifica-se que o direito à
licença especial
aos militares está previsto no Estatuto dos Policiais Militares da Polícia
Militar
do Estado do Pará - Lei n.º 5.251 de 1985, conforme os artigos abaixo transcritos:

“Art. 70
Licença
é a autorização para afastamento total do serviço, em caráter temporário, concedida ao Policial-Militar, obedecidas as disposições legais e regulamentares.

§ 1º A licença pode ser:

a)

Especial;

[...]

Art. 71 Licença especial é a autorização para afastamento total do serviço, relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao Policial-Militar que a requerer sem que implique em qualquer restrição para sua carreira
.

§ 1º A
licença especial tem
a duração de 06 (seis) meses a ser gozada de uma só vez, podendo ser parcelada em 02 (dois) ou 03 (três) meses por ano civil, quando solicitada pelo interessado e julgado conveniente pela autoridade competente.

§ 2º O período de licença especial não interrompe a contagem do tempo efetivo de serviço.

§ 3º
Os períodos de Licença especial não gozados pelo Policial-Militar são computados em dobro para fins exclusivos de contagem de tempo para a passagem para a inatividade e nesta situação para todos os efeitos legais
.

§ 4º A
Licença especial não
é prejudicada pelo gozo anterior de qualquer licença para tratamento de saúde e para que sejam cumpridos atos de serviço, bem como, não anula o direito àquelas licenças.”

Outrossim, o Decreto n.º 2.397/1994, estendeu aos servidores públicos militares as pertinências da Lei n.º 5.810/1994, na legislação dos servidores civis, por sua vez, a
licença
-prêmio é prevista nos artigos 98 e 99 da Lei nº. 5.810/1994, Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará, os quais dispõem o seguinte:

“Art. 98 - Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens.

Art. 99 - A licença será:

I - a requerimento do servidor:

a) gozada integralmente, ou em duas parcelas de 30 (trinta) dias;

b) convertida integralmente em tempo de serviço, contado em dobro;

II - convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença -prêmio.”

Além do mais,
a jurisprudência do STJ

possui entendimento acerca da possibilidade de conversão da
Licença
-prêmio em pecúnia, com base no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa pela Administração Pública e na responsabilidade objetiva do ente público, sendo despicienda sua previsão legal
.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.MILITAR. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONTAGEM EM DOBRO DESINFLUENTE PARA A TRANSFERÊNCIA À RESERVA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE.
1. É possível a conversão em pecúnia da
licença
-prêmio não gozada ou não contada em dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública. 2. Muito embora o período da
licença especial
do militar tenha sido computado para a majoração do adicional de tempo de serviço e do adicional de permanência, admite-se o pagamento da indenização pleiteada quando estabelecida a compensação das vantagens financeiras já recebidas. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1497458 PE 2019/0127062-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. MAGISTRADO APOSENTADO. INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 1. O recurso esoecial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal. 2.
A excelsa Corte, no julgamento do ARE 721.001-RG, sob o regime da repercussão geral, reconheceu
a
possibilidade da conversão de férias não gozadas, bem como outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte "não configura substituto de ação de cobrança a impetração de mandamus cujo objetivo é desconstituir ato administrativo que nega conversão em pecúnia de licença-prêmio ou férias não gozadas por necessidade de serviço, pois o que se busca é a restauração de situação jurídica em razão do suposto ato ilegal, cujos efeitos patrimoniais são mera consequência do reconhecimento da ilegalidade, não se aplicando as Súmulas 269 e 271 do STF" (REsp 1.363.383/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/3/2013). 4. Infirmar a conclusão do Tribunal de origem acerca do direito líquido e certo do impetrante, na forma pretendida pelo ente público, exigiria o exame do acerto fático probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1552147/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021).”

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
MILITAR.
ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ
. LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE
. 1. A alegação de afronta ao art. 1º do Decreto 20.910/1932, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo. Incide a Súmula 211/STJ porque, para que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, é indispensável também a emissão de juízo de valor sobre a matéria.
2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia em consonância com a jurisprudência do STJ de que é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração
. 3. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1731612/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018) [destacou-se]

A jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal se alinha ao entendimento adotado pela Colenda Corte. Para ilustrar, confira-se os julgados:

“EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO.
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. MAGISTRADO. DIREITO ADQUIRIDO E RECONHECIDO PELO TJE/PA
. INTERRUPÇÃO POR CAUSA SUPERVENIENTE OCASIONADA PELA ADMINISTRAÇÃO. 1- Do exame dos autos, verifica-se que o TJE/PA reconheceu o direito do recorrente ao gozo de licenças prêmio devidamente averbadas conforme os documentos juntados e decisão da Administração (fls.13v), bem como é indubitável que o magistrado deixou de usufruir de 41 (quarenta e um) dias, em razão da superveniência de sua aposentadoria. 2- Em verdade, tendo sido reconhecido administrativamente o direito ao benefício pelo Tribunal de Justiça do Estado, o qual integrava o Juiz de Direito (fls.9-10) e estando em pleno gozo dos dias concedidos através de decisão da Presidência em 15 de abril de 2015, não há que se falar em desconsideração da referida licença. 3- Também é inegável que o não pagamento do valor pleiteado a título de indenização fere explicitamente o direito adquirido do recorrente seja pela impossibilidade de revisão das licenças concedias em data pretérita (no ano de 1998) ou pelo simples fato de o recorrente ter iniciado o gozo e não ter provocado sua interrupção. 4-
Ademais, considerando o direito adquirido do recorrente, bem como a impossibilidade de gozo, a qual não deu causa, a Administração deve converter a

licença prêmio ou saldo remanescente em justa indenização, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa, conforme vasto acervo de precedentes do Superior Tribunal de Justiça
. 5- Recurso conhecido e provido. (2016.05110050-81, 169.409, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2016-12-14. Publicado em 2016-12-19).”

CONSTITUCIONAL- ADMINISTRATIVO – PROCESSO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDOR PÚBLICO - LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. I – É possível a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas pelo servidor público em decorrência do princípio da vedação do enriquecimento da Administração Pública, independentemente de previsão legal expressa. Precedentes do STJ. Precedentes desta Corte de Justiça. II- Servidora se aposentou por invalidez em razão de sucessivas licenças de saúde por motivo de doença grave, não pode usufruir do direito a licença prêmio. Considerando a impossibilidade de conversão em dobro para aposentadoria, deve-se converter em pecúnia os direitos adquiridos. Concessão da segurança quanto a licença prêmio referente ao triênio de 2002/2005.
III- O tempo trabalhado incompleto de 6 meses e 5 dias não gera direito a conversão em pecúnia ante a previsão expressa do artigo 99, II do RJU, em que estabelece o tempo mínimo de um ano para remuneração. II – Segurança parcialmente concedida. (TJPA. 1677847, 1677847, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2019-04-09. Publicado em 2019-04-26).

Portanto, a sentença que condenou o Estado ao pagamento de 12 meses de licença prêmio não usufruídas pelo apelado não merece reparos, sob pena de violação ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, não sendo devido imputar ônus ao servidor pela não fruição do direito, diante da presunção de que o benefício não foi usufruído por necessidade do serviço.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DA
APELAÇÃO
CÍVEL, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, tudo de acordo com a fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/08/2023